Tribunal: STF
Processo: ARE 1255838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE UM CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM OUTRO FEDERAL. LAPSO TEMPORAL DE 09 DIAS ENTRE A EXONERAÇÃO NO CARGO ANTERIOR E A POSSE NO NOVO CARGO. INTERRUPÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.” (Doc. 7) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que no “presente caso concreto o direito de aposentadoria nos termos requeridos pela parte Recorrente foi negado sem amparo na legislação”, certo que um “ato administrativo aplicado sem observância à legislação por consequência será um ato ilegal”. Afirma que a “legislação não dispõe de nenhuma norma e/ou texto acerca do lapso temporal entre um vínculo e outro, e a respectiva continuidade dos efeitos funcionais do primeiro vínculo”. Narra que “possui família que estava na cidade de Serra Talhada, filhos menores de idade, que precisavam de transferência escolar, a mudança de residência, elementos esses que inviabilizaram o desligamento do vínculo e a posse no outro de forma imediata”. Defende que não “pode ser admitido que portarias, orientações normativas e/ou outros atos administrativos criem restrições/limitações de direitos não estabelecidos na Lei”. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso extraordinário, reconhecendo-lhe o direito à “Aposentadoria Voluntária Especial Integral com Paridade” (Doc. 13).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15). 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que as instâncias de origem tão somente interpretaram a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:
    “(...) a despeito da autora ter ingressado na Administração Pública (Estadual) com posse em 1986 – o que lhe assegurava o direito aos institutos da paridade e integralidade –, houve a interrupção dessa relação jurídica, já que, em 26/04/2010, ela pediu exoneração do cargo para posse em outro, desta vez na Administração Pública Federal, posse essa que somente ocorreu após 09 dias da sua exoneração. 
    Destarte, como bem destacou a sentença, ‘o reingresso da autora no serviço público instaurou uma nova relação jurídica, de modo que a diferença temporal fez com que a autora não mais fosse abrangida pelas regras anteriores, passando a se sujeitar à novela legislação, que não mais prevê a pretendida paridade’. 
    De fato, nos casos de provimento e vacância entre cargos público, ainda que evolvendo pessoas político-federativas distintas, aproveita-se o tempo de serviço ou de contribuição, conforme o caso, para efeito de aposentadoria. Não obstante, a não coincidência das datas da vacância do cargo anterior e posse no novo acarretam a interrupção da relação jurídica anterior e estabelecimento de uma nova.” (Doc. 7, p. 1) 
    Divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido foram as decisões proferidas no RE 1.238.907 e no RE 1.258.501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2019 e 11/3/2020, casos análogos ao presente.
    Quanto ao novo pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte, incidentalmente, em seu recurso extraordinário, verifico que o juízo de primeiro grau de jurisdição indeferiu pedido anterior que lhe fora formulado (Doc. 3, p. 100). 
    Ressalte-se que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem por escopo a revisão do indeferimento/deferimento do benefício de gratuidade de justiça pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tal pretensão demandaria a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, não se amoldando à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: AI 623.883-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012; AI 690.015-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/9/2009; AI 654.276-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 28/8/2009.
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente